Tribunal: TJMT
Processo: 1015983-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1015983-10.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTES: LAURO GONÇALO DA COSTA E ANDRESSA RAMOS DE SENE
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES
VISTOS,
Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ANTONIO CARLOS ALVES, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado [art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/06/2021 e, após o oferecimento da denúncia [11/06/2021] e o recebimento dela [15/06/2021], apresentou defesa prévia em 21/06/2021.
Assevera que a ação penal aguarda, desde 28/07/2021, a designação da audiência de instrução e julgamento, o que, no seu entender, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual pede a concessão liminar da ordem para que ANTONIO CARLOS seja colocado em liberdade e nesta condição responda a ação penal.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Inicialmente, registro que este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente, almejando a revogação da prisão preventiva dele.
Na primeira ação mandamental [HC 1009592-39.2021], esta 1a Câmara Criminal assim decidiu:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO [ART. 155, §§ 1o E 4o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS E POSSUI EXECUTIVO DE PENA POR OUTROS CRIMES DA MESMA NATUREZA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O SEU ÍMPETO CRIMINOSO –ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente ostenta executivo de pena e responde por outros crimes da mesma natureza. Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública, máxime quando o paciente já as descumpriu na outra ação penal em que é réu. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, a legalidade da prisão preventiva de ANTONIO CARLOS foi analisada por esta Câmara, que manteve a decisão que a decretou.
No tocante ao alegado excesso de prazo, para caracterizar o constrangimento ilegal, ele deve ser deve ser analisado à vista do caso concreto, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pela Corte Cidadã quanto por este Sodalício:
“(...) 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)” (HC 283.216/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015).
“(...) A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga no oferecimento da denúncia motivada pela imperiosidade da adoção de diligências investigatórias, sendo factível que o feito tramite de forma célere após o recebimento da denúncia, sem extrapolar os limites da razoabilidade. (HC 161767/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2015, publicado no DJE de 26/02/2015).
No caso sub examine, trata-se de processo com pluralidade de réus [três], com patronos distintos, o que demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devem ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.
ANTONIO CARLOS foi preso há cerca de 90 [noventa] dias e, em consulta ao Sistema PJE, pude verificar que os autos estão conclusos para designação da audiência de instrução e julgamento, o que deve ocorrer nos próximos dias.
Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em decorrência do alegado excesso de prazo, ao menos em sede de cognição sumária.
Requisitem-se as informações necessárias e, em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.